Tribunal: TJES
Processo: 5011992-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011992-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIZ CALLEGARIO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011992-84.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e SERGIO LUIZ CALLEGARIO

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e SERGIO LUIZ CALLEGARIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. SAQUE NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SERGIO LUIZ CALLEGARIO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
aduzindo o requerente que em 27/11/2023 observou um depósito em sua conta que alega desconhecer, no valor de R$ 5.216,15 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos), realizado pelo 1º requerido. Informa que foi orientado a entrar em contato com o 2º requerido, tomando conhecimento de que se referia a um saque em seu cartão consignado. Destaca, contudo, que jamais solicitou qualquer saque, promovendo a devolução do referido valor. Surpresou-se o autor ao verificar que descontos estavam sendo realizados. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 9258260), os requeridos informam que o autor utiliza o cartão 4812 XXXX XXXX 9548 regularmente, inclusive solicitou o saque de R$ 5.216,15 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos), sem qualquer irregularidade no procedimento.

A sentença (ID 9258271) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Condenar as rés, solidariamente, a restituírem a importância de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais – já em dobro), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (27/11/2023).

b) Condenar as rés a indenizarem, solidariamente, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)
”.

Irresignados, o autor e os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9258293 e 9258298), sendo que o autor pretende a majoração dos danos morais e os requeridos alegam que o saque foi solicitado pelo autor, inexistindo danos materiais e morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9258316 e 9258331).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O pedido de assistência judiciária já foi deferido ao autor no ID 10077173.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Considerando que ambas as partes interpuseram Recurso, passo a analisar cada um de forma separada.

Recurso interposto pelo Banco Santander e Olé
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Não há dúvidas da contratação do cartão nº
4812 XXXX XXXX 9548 pelo autor, considerando que o mesmo confirma a solicitação ao prestar depoimento pessoal durante a AIJ (ID 9258268). A questão controversa, em si, é um saque não solicitado no valor de R$ 5.216,15 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos).

Tanto é verdade que o mesmo não solicitou o saque em questão que promoveu sua devolução, conforme ID 9258234. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, os requeridos em momento algum comprovaram a referida solicitação pelo autor. Vejamos:

“Dessa forma, as requeridas deveriam ter juntado aos autos provas da solicitação, por meio de contrato acessório de liberação de saque complementar, gravação de ligação por meio da qual a solicitação ou autorização de liberação do valor tenha se dado, print de SMS confirmando o interesse no recebimento da quantia, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos”.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, considerando a não comprovação de intenção do saque e a devolução do valor. No que se refere à forma de devolução, mantenho a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando que inexiste prova, ainda que fraudulenta, da contratação, afastando a tese de que o banco também foi vítima da atuação de estelionatários.

Em relação ao pedido de danos morais, objeto de recurso do
Banco Santander e Olé e do autor Sergio Luiz Callegario
, sabe-se que a falha na prestação de serviço por parte do banco, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configura conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Destaco a solicitação indevida de um saque, com descontos não autorizados.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente SERGIO LUIZ CALLEGARIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como condeno os requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)